Tribunal: TJDFT
Processo: 0741504-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0741504-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FABIO ALEXANDRE TEIXEIRA REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 51848729) interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília proc. n. 0027156-32.2016.8.07.0001, que indeferiu os pedidos de pesquisas de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB); de consulta ao Cadastro de Clientes do sistema Financeiro Nacional (CCS) e de encaminhamento de ofício à Receita Federal acerca das eventuais declarações de operações imobiliárias e de imposto territorial rural (DOI e DITR). Em suas razões recursais, assevera que as consultas e pesquisas negadas pela decisão combatida são ferramentas indispensáveis à localização de bens do executado e “seu indeferimento afronta, diretamente, os princípios da cooperação, insculpido no art. 6o do CPC, da efetividade e da economia processual.” (ID 51848729, p.9). Afirma que tais ferramentas já se mostraram eficazes em outros processos executivos e defende não ser capaz de obter tais informações sem a intervenção do Poder Judiciário. Pretende a antecipação da tutela recursal sob a forma de concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão de origem e determinada a realização das pesquisas CNIB, CCS, DOI e DITR. Preparo ao ID 51848731. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Análise preliminar do caso não demonstra a presença de risco de dano imediato ou mesmo ao resultado útil do processo, uma vez que no feito de origem já foi deferida a penhora de parte da remuneração do executado, conforme decidido por essa nobre Corte ao Acórdão no 1340152 (reproduzido ao ID 121711201 dos autos originários). Ademais, a parte sequer noticia a existência de risco prescricional. Quanto ao pleito de pesquisa na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), nota-se que tal Central foi instituída e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com a finalidade de recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade decretadas por magistrados e autoridades administrativas sobre patrimônio imobiliário e direitos sobre imóveis, como se extrai da análise dos artigos 1o e 2o do referido Provimento, a conferir: “Art. 1o Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http://www.indisponibilidade.org.br, desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências. Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. § 1o. A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou eletrônica conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço extrajudicial. § 2o. A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada será efetuada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pela autoridade competente, sem prejuízo de comunicação, pela referida autoridade, diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis em que promovida averbação da indisponibilidade em imóvel específico, a fim deque proceda ao seu cancelamento.” Portanto, apesar dos argumentos apresentados pela instituição financeira agravante, tenho que a CNIB tem por objetivo agilizar o intercâmbio de informações entre órgãos, não servindo de repositório de imóveis dos devedores passíveis de penhora, sendo, assim, mecanismo inadequado para buscar medidas constritivas em benefício dos credores, afastando, no ponto, a probabilidade de sucesso do recurso. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INCLUSÃO DO NOME DOS EXECUTADOS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. (...) 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não tem a finalidade de buscar patrimônio expropriável do executado. 5. Caso o credor ache importante acessar o banco de dados desse sistema, pode fazê-lo administrativamente, por meio de cartório extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. A intermediação do Poder Judiciário sem a presença dos requisitos necessários pode gerar burla ao recolhimento dessas despesas, o que não pode ser permitido. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1342775, 07029044820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. FINALIDADE DE LOCALIZAR BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTA CRIADA PARA FINALIDADE DIVERSA. NÃO EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. ACESSO AO SISTEMA PELA VIA ADMINISTRATIVA. 1. A Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não se destinando a ser utilizada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis em execuções. 2. Com o intuito de localizar bens dos devedores o exequente deve exaurir os meios à sua disposição, comprovando, inclusive, que promoveu, por iniciativa própria, pesquisa de imóveis junto aos cartórios de registro imobiliário, à sua disposição mediante o pagamento das correspondentes custas. 3. O acesso ao sistema CNIB prescinde da intervenção judicial, estando ao alcance da própria parte credora, administrativamente. 4. Evidenciada a inexistência de prova do exaurimento de diligência aptas a localizar bens dos executados passíveis de penhora, e observada a inviabilidade da pesquisa à CNIB para este fim, não pode tal encargo ser transferido ao Poder Judiciário. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão 1682789, 07369234620228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - foi criada pelo provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça que, em seu art. 2o, aduz que "terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada". 2. A CNIB não se presta a diligenciar em busca de bens penhoráveis dos devedores, mas dar publicidade às ordens judiciais com fins específicos. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1729800, 07126454420238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA CNIB. IMPOSSIBILIDADE. 1. Criado e regulamentado pelo Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, o sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas não só por magistrados, mas também por autoridades administrativas. 2. Apesar de possibilitar o rastreamento de bens, a diligência em questão não foi criada com o escopo de localizar patrimônio penhorável, e deve ser adotada em caráter excepcional. A existência de débito, por si só, não constitui motivação idônea para amparar medida extrema e de exceção. 3. A pesquisa ao sistema CNIB independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. 4. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema CNIB, como pretende o exequente, constitui um mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentá-lo indevidamente do pagamento dos encargos devidos. 5. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1339573, 07030490720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Com relação ao pedido de encaminhamento de ofícios à Receita Federal para apuração sobre eventuais transferências de propriedade de imóveis (declarações de operações imobiliárias e de imposto territorial rural DOI e DITR), tenho que não há qualquer indicação específica nos pedidos que possam vislumbrar a necessidade da realização de tais pesquisas. Ademais, tal como apontado pelo Juízo prolator da decisão combatida, tais informações são acessíveis à requerida que, não beneficiária de gratuidade de justiça, pode buscá-las de forma independente. Por fim, em relação à consulta Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central do Brasil (CCS-BACEN), também não se mostra aparente o provimento do pleito recursal. No próprio sítio eletrônico do Banco Central do Brasil é facilmente encontrável a informação de que tal cadastro identifica apenas o relacionamento jurídico entre as partes, sem precisar valores ou movimentações, a conferir: “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Importante! O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações.” (disponível em: https://www.bcb.gov.br/meubc/cadastroclientes) O caso dos autos não demonstra a necessidade de tal pesquisa na medida em que a conta bancária do executado, em que são depositados seus rendimentos, já foi encontrada e está sujeita a penhora por força do já mencionado Acórdão no 1340152. Portanto, não demonstrados o perigo de dano ou mesmo a probabilidade de provimento recursal, o pleito liminar não merece ser provido. Ao exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Processo civil. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator